Tribunal: TJDFT
Processo: 0717215-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/97. INADIMPLÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É pacífico o entendimento quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante em relação à data, ao horário e ao local do leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente. Precedentes.
1.1. No caso dos autos, o banco não demonstrou a intimação pessoal da parte sobre o leilão extrajudicial, havendo clara violação legal.
2. A execução extrajudicial deve ser anulada para, conservada a consolidação da propriedade, serem realizados novamente os leilões, com a prévia notificação do mutuário, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514 /1997.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.